Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751777-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIR DE ANDRADE ORNELAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 177993413 do processo n. 0705089-05.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Valdir de Andrade Ornelas, ora agravado, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos utilizados para expedição do precatório em favor do credor. Em suas razões recursais (ID 54102036), o agravante relata que “O MM. Juízo agravado expedira os Ofícios Requisitórios em face do Ente Público, a partir dos cálculos de atualização apresentados pela d. Contadoria Judicial”. Informa que requereu, na origem, a retificação da conta e dos precatórios, sob fundamento de existir erro material nos cálculos da contadoria. No entanto, o d. Juízo indeferiu o pedido. Defende que “Não há que se cogitar de preclusão, pois não foi dada vista oportunamente dos cálculos elaborados para a expedição dos precatórios. Ou seja, subtraiu-se do Executado o direito de analisar e se manifestar sobre as contas apresentadas pela Contadoria Judicial, nas quais se incorreu em erro no tocante à aplicação dos índices corretos observando os períodos.” Aduz que o art. 1o-E da Lei 9.494/97 autoriza a revisão, de ofício ou a requerimento, das contas utilizadas para apuração do valor do precatório antes do pagamento ao credor. Argumenta, ainda, que “é incorreta a afirmação do eminente juízo no sentido de que a análise da impugnação seria de atribuição da COORPRE, tendo em vista as disposições da Res.303 do CNJ”. Assevera que, ao caso, devem incidir as disposições da Emenda Constitucional n. 113/21. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada para aplicação da SELIC a partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/21 e acolhidos os valores indicados na planilha apresentada ou, alternativamente, a determinação de novos cálculos pela contadoria do Juízo. Preparo dispensado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Em 23/9/2021, data de início do cumprimento de sentença, o valor atribuído à execução pelo credor era de R$111.780,44 (cento e onze mil setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), consoante cálculo apresentado ao ID 104019329 da origem. Intimado para, querendo, impugnar a execução (ID 104418051 da origem), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 109904822 da origem), de maneira que os cálculos do exequente foram homologados (ID 148076665 da origem) e foi determinada a expedição de precatório em favor do credor. conforme certificado ao ID 154451346 na origem, contra essa decisão não foi apresentado recurso por nenhuma das partes e, assim, determinou-se o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos. Ato contínuo, o órgão apresentou o valor atualizado de R$151.008,48 (cento e cinquenta e um mil oito reais e quarenta e oito centavos, consoante contas ao ID 157015457 da origem. Em 15/5/2023, o Cartório Judicial Único da 6a a 8a Vara de Fazenda Pública do DF certificou ao ID 158734473 que o precatório foi expedido e se aguardava a conferência pelo COORPRE (ID 159662722 da origem). Somente em 12/10/2023 o agravante apresentou petição ao ID 175074548 com o intuito de revisar a conta elaborada pela Contadoria Judicial, razão pela qual pretendeu o acolhimento dos cálculos apresentados na oportunidade. O douto Juízo indeferiu o pedido com os seguintes argumentos, in verbis: Vistos etc. INDEFIRO o requerimento de ID 175074548 formulado pelo Distrito Federal. A Fazenda Pública não apresentou impugnação e, ao final, foram homologados os valores apontados pela parte exequente, conforme a decisão de ID 148076665 e em atenção ao disposto no artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil. No momento oportuno, o ente público não apontou os índices de correção a serem utilizados. Assim sendo, considerando que os requisitórios já foram expedidos, quaisquer discussões acerca da correção de valores deverão ser feitas junto ao Juízo da COORPRE, responsável pelo pagamento e atualização dos valores. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Inconformado, o Distrito Federal recorre e pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, atinente à probabilidade do direito da parte agravante, vale destacar que a análise acerca da suposta possibilidade de revisão da conta judicial que dá suporte ao precatório é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Não há falar, ainda, em urgência tampouco em risco ao resultado útil do processo, porque, consoante certificado ao ID 159662722 da origem, o precatório foi encaminhado para conferência em 26/5/2023, isto é, após 2 de abril, prazo previsto pelo art. 100, § 5o, da Constituição Federal[1], de maneira que referido requisitório está no período de graça constitucional e seu pagamento não será concluído até o final do exercício seguinte (2024), inexistindo, portanto, periculum in mora. Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 100 (...) § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.